Tribunal: TJES
Processo: 5012597-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012597-30.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA PEGO MAIA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5012597-30.2024.8.08.0048

Recorrente:
MARIA AUXILIADORA PEGO MAIA

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
P
EDIDO
DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
QUE
RECONHECEU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, PORÉM DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL AMPARADA NA
PRETENSÃO DA AUTORA DE DESISTIR DO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
QUE VISA A NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

OBSERVA-SE QUE O CASO DOS AUTOS DIFERE DE OUTROS ACERCA DO TEMA “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” OFERTADO PELO BANCO RECORRIDO, TENDO EM VISTA QUE HÁ PROVAS DE QUE FOI SOLICITADO O CARTÃO DE CRÉDITO E UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS. OU SEJA, NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE A CONTRATANTE TENHA ADERIDO A UM MERO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU QUE TENHA OCORRIDO EM ERRO OU DOLO POR PARTE DO CONTRATADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE SE MANTÉM, CONFORME TRECHO DA SENTENÇA QUE ORA DESTACAMOS:
“
Salienta-se que, conforme instrução normativa INSS/PRES nº 28/2008, o cartão de crédito consignado tem como características,
in verbis: “VII - cartão de crédito: modalidade de crédito em que a instituição financeira concede ao titular do benefício crédito para ser movimentado até o limite previamente estabelecido, por meio do respectivo cartão de crédito; XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Ou seja, a existência do negócio jurídico cartão de crédito consignado independe da expedição de carta de crédito ao consumidor, no limite de crédito fornecido pelo banco, razão pela qual o fato de ter a parte autora utilizado o limite de crédito fornecido pela instituição bancária para pagamento de despesas cotidianas e não para recebimento/saque de valores, não gera a nulidade do negócio jurídico em questão. Destarte, forçoso o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, uma vez que apresentado o contrato firmado entre as partes, não se encontrando configurada qualquer conduta ilícita a ser atribuída a instituição financeira ré. Por conseguinte, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pela parte autora, sua ciência dos termos do negócio jurídico, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais no que tange a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais”.

EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, NÃO HÁ INDÍCIOS PROBATÓRIOS DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO DO DÉBITO E O PAGAMENTO DE VALORES ACIMA DO DEVIDO,
INCLUSIVE QUANTO ÀS COMPRAS REALIZADAS
.

POR DERRADEIRO, AUSENTE PROVA DE ATO ILÍCITO, DO QUAL DECORRERIA O DEVER DE INDENIZAR, O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO PROCEDE.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)